Tribunal: TJSP
Processo: 1002880-54.2023.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Garantias Constitucionais
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação Civil Coletiva – Professores da rede municipal de Santo Expedito – Composição da jornada de trabalho em desacordo com o art. 2o, § 4o, da Lei Federal n. 11.738/08 – Recebimento de horas extras – Inadmissibilidade – O fato da Municipalidade não respeitar o limite de, no máximo, 2/3 da jornada de trabalho para o desempenho das atividades de interação com os educandos, não

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação Civil Coletiva – Professores da rede municipal de Santo Expedito – Composição da jornada de trabalho em desacordo com o art. 2o, § 4o, da Lei Federal n. 11.738/08 – Recebimento de horas extras – Inadmissibilidade – O fato da Municipalidade não respeitar o limite de, no máximo, 2/3 da jornada de trabalho para o desempenho das atividades de interação com os educandos, não dá o direito aos professores ao pagamento das horas extraordinárias – Falta de previsão legal – Precedentes – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Descabimento – Princípio da simetria constitucional – Precedente do C. STJ – Sentença mantida – Recurso desprovido.